Tribunal: TJES
Processo: 5011711-15.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011711-15.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CELIO SILVA CAMARGO e outros (3)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011711-15.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CELIO SILVA CAMARGO, MATHEUS FILLIPE MOURA CABRAL, FELIPE HUBNER FRANCA CAMARGO
PACIENTE: LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

Advogados do(a) PACIENTE: MATHEUS FILLIPE MOURA CABRAL - MG195928, FELIPE HUBNER FRANCA CAMARGO - MG174253-A, CELIO SILVA CAMARGO - MG39738-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. NECESSIDADE E MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Indícios de autoria e prova da materialidade estão presentes, haja vista o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente. Ademais, a prisão mostra-se necessária como forma de se resguardar a ordem pública. Isso porque estamos, possivelmente, diante de um caso de tráfico interestadual, o que evidencia uma maior periculosidade da conduta. 2. Quanto às alegações da defesa sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade e a residência fixa, é cediço que, por si só, essas condições não são suficientes para garantir a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há outros elementos nos autos que justificam a manutenção da custódia para garantir a ordem pública. 3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011711-15.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CELIO SILVA CAMARGO, MATHEUS FILLIPE MOURA CABRAL, FELIPE HUBNER FRANCA CAMARGO
PACIENTE: LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

Advogados do(a) PACIENTE: MATHEUS FILLIPE MOURA CABRAL - MG195928, FELIPE HUBNER FRANCA CAMARGO - MG174253-A, CELIO SILVA CAMARGO - MG39738-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA
em face do suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito Audiência de Custódia de Viana.

Segundo a inicial, o paciente foi preso em razão da prática, em tese, do delito previsto no
art. 33 da Lei de Drogas
. Todavia, de acordo com a defesa, a prisão reputa-se ilegal, pois o paciente possui condições pessoais favoráveis, não se tratando de traficante, mas sim de mero usuário de drogas. Além disso, afirma que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes.

Segundo os documentos que acompanham a inicial, durante serviço ordinário, a PM do Espírito Santo recebeu informação da Polícia Militar de Minas Gerais de que 3 indivíduos oriundos da cidade de Lajinha/MG embarcaram em um veículo de aplicativo modelo Ford Fiesta preto, placa KFU9183 e que esses indivíduos estariam portando entorpecentes e possivelmente armados, tendo como destino a cidade de Ibatiba/ES, onde estava ocorrendo uma festa.

A finalidade da viagem seria a venda de entorpecentes no local. Diante dessas informações, a polícia posicionou-se próximo a BR 262 e com apoio da viatura de área conseguiram realizar a abordagem. Foi realizada busca veicular, sendo encontrado debaixo do banco do passageiro duas sacolas contendo 20 papelotes de substância análoga à cocaína.

Assim, indícios de autoria e prova da materialidade estão presentes, haja vista o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente.

Ademais, a prisão mostra-se necessária como forma de se resguardar a ordem pública.

Isso porque estamos, possivelmente, diante de um caso de tráfico interestadual, o que evidencia uma maior periculosidade da conduta.

Além disso, a intenção de vender os entorpecentes em uma festa demonstra uma conduta mais ousada, tendo em vista o maior poder de disseminação das drogas.

Assim, mesmo que em uma quantidade não tão significativa, a droga, quando posta em circulação em ambientes como festas, tem o potencial de afetar um número considerável de pessoas, ampliando exponencialmente os efeitos prejudiciais do tráfico de drogas à sociedade.

Não se pode desconsiderar, ainda, o fato de que a prisão em flagrante se deu mediante uma operação de inteligência que identificou uma possível ação de tráfico interestadual. Tal circunstância evidencia um grau maior de organização e planejamento por parte dos envolvidos, diferenciando o caso de um simples usuário ou de pequenos traficantes locais.

Quanto às alegações da defesa sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade e a residência fixa, é cediço que, por si só, essas condições não são suficientes para garantir a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há outros elementos nos autos que justificam a manutenção da custódia para garantir a ordem pública.

Nessa linha, é o entendimento da jurisprudência:

[...] É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (AgRg no HC n. 868.968/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023.)

Na mesma linha manifestou-se a Procuradoria de Justiça, para quem “inexistiu qualquer irregularidade no feito, resultando na decretação da custódia preventiva, não se podendo olvidar que a Autoridade Coatora, em maior contato direto com o processo e as circunstâncias em que se desenvolveram a apuração dos fatos, e que pode dar melhores coordenadas acerca da necessidade ou não de se manter a segregação, sendo de grande relevância suas considerações”.

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)